Tribunal: TJSP
Processo: 2255693-87.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Agravo de instrumento. Acidente do trabalho. Ação de indenização. Cumprimento de sentença. Insurgência com relação à r. decisão que deferiu a penhora de recebíveis, bem como aplicou multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Pedido de concessão da Justiça Gratuita. Pedido prejudicado, ante o deferimento do benefício nos autos do Agravo de Instrumento anteriormente interposto. Pretensão ao

Ementa:
Agravo de instrumento. Acidente do trabalho. Ação de indenização. Cumprimento de sentença. Insurgência com relação à r. decisão que deferiu a penhora de recebíveis, bem como aplicou multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Pedido de concessão da Justiça Gratuita. Pedido prejudicado, ante o deferimento do benefício nos autos do Agravo de Instrumento anteriormente interposto. Pretensão ao reconhecimento da impenhorabilidade dos valores: acolhimento, posto que comprovada a natureza alimentar. Contraprestação pelos serviços realizados como contador. Executados intimados diversas vezes para que informassem paradeiro de seus bens: inércia. Aplicação de multa: Possibilidade, nos termos dos artigos 772 e 774, V, do CPC. Multa mantida. Decisão reformada em parte. Recurso parcialmente provido.